Tribunal: TJDFT
Processo: 0714149-35.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTA PRIVATIVA. SALDO BLOQUEADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de pedido de indenização por danos morais, decorrentes de bloqueio na conta corrente da autora, pelo banco réu, impedindo saque de valores. A sentença deu provimento ao pedido, para condenar o réu a pagar a autora o valor de R$1.000,00. O recorrente insurge-se contra a decisão, ao argumento de que a parte autora se desincumbiu de apresentar provas.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Narra a autora em sua petição inicial que em dezembro de 2020 celebrou acordo de quitação de dívida junto ao banco réu a fim de encerrar conta corrente. Aduz que, após o pagamento do acordo foi informada de que a conta ficaria inativa, podendo a autora a qualquer momento solicitar o cancelamento ou reativação, o que não foi feito de imediato. Cabe salientar que na conta inativa da autora, permaneceu a importância de R$36,00, o que impediria o cancelamento da conta sem que antes fosse efetuado o saque desse valor. A autora relata ainda que em fevereiro de 2021 recebeu transferência bancária no valor de R$500,00 e quando tentou efetuar o saque não conseguiu, conforme comprovado nos autos (ID. 32499476). Diante disso, dirigiu-se a quatro agências do banco réu e foi informada por estas, que como a conta corrente estava com status de “privativa”, não seria possível o acesso.

4. Quanto à conta “privativa”, o sítio: https://www.creditooudebito.com.br/conta-privativa-fazer/ disponibiliza a seguinte informação: Conta privativa: o que é? A conta privativa é quando o banco ou instituição financeira “bloqueia” qualquer movimentação na sua conta, “confiscando” os recursos nela presentes. Não chega a ser um novo tipo de conta, é apenas uma observação que o banco vai colocar na conta do cliente como lembrete de que ele deve procurar o banco ou instituição financeira para solucionar o problema que causa a “conta privativa”. Um dos motivos possíveis é que o cliente pode ter uma dívida com o banco ou instituição financeira, pode ser algum problema de segurança na sua conta ou movimentação suspeita. Conta privativa é automático? Não. Obrigatoriamente, um funcionário do banco ou instituição financeira deve tornar a conta privativa.

5. No caso vertente, é incontroversa a falha na prestação de serviço do banco recorrente, e, nesse passo, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Da análise dos autos, observa-se que a autora se dirigiu a quatro agências do banco, em busca de solução, apresentando sua documentação aos funcionários e gerentes a fim de comprovar a titularidade da conta, sem que obtivesse êxito na resolução do problema. Ademais, não foi constatada razão para que a conta da autora passasse a ter o status de “privativa”, pois consoante ao que o próprio site do banco réu informa: “A mensagem "conta privativa" pode ocorrer em alguns casos que impedem ou regulamentam os depósitos. Os casos mais comuns são: - Transferências para conta poupança, e que equivocadamente você digitou a opção de conta corrente; - Transferências para contas específicas para receber salário (conta salário) admite apenas crédito do empregador; - Transferências para contas aptas a receber somente depósito identificado, neste caso portando do código identificador, utilize a opção depósito identificado. Ou transferência pelo caixa eletrônico BB ou internet depósito identificado; ou - Transferência ou depósito para conta que esteja impedida de receber créditos por outros motivos, neste caso entre em contato com o titular da conta.” https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/perguntas-frequentes#/.

6. Na hipótese de encerramento de conta, verifica-se que não foram adotadas pelo banco recorrente, as providências necessárias para tal procedimento, pois o artigo 5o inciso I, da Resolução 4.753 do Banco Central preconiza que: “Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências: I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente;". Diante do exposto, é importante salientar, que como a conta corrente não foi encerrada, não há óbice para que a autora possa efetuar saque de valores, o que resta caracterizada a falha na prestação de serviço.

7. No que concerne aos danos morais, em que pese não exista uma relação exaustiva de hipóteses, deve o juiz atentar, em cada caso, para que a aplicação do CDC sirva para modificar as práticas existentes atualmente. O art. 6o deste código dispõe de rol dos direitos básicos do consumidor, dentre eles, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. O mero inadimplemento contratual, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que abala algum dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima (art. 5o, V e X, CF). Entretanto, o despreparo da instituição bancária recorrente com a Política Nacional de Defesa dos Consumidores restou evidente no caso analisado, pois é notória a desídia do banco em solucionar o problema da autora/consumidora, que permaneceu sem acesso aos valores em sua conta corrente por mais de cinco meses, sem que houvesse explicação da instituição financeira, ora recorrente. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática se caracteriza como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.

8. Com relação ao quantum, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, o valor fixado de R$1.000,00 (hum mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados, não havendo reparo a ser feito na sentença.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.